Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o exequente para que o atualize os cálculos, observando-se as decisões de IDs 11188876 e 26031972. Intime-se, também, o executado para apresentar contagem em relação aos honorários advocatícios arbitrados em seu favor, nos termos do decisum de ID 11188876. Após, a apresentação das quantias corrigidas, manifestem-se as partes. Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador